Tribunal: STF
Processo: Rcl 62769
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS ESTADUAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.